Tribunal: TJSP
Processo: 2036746-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso. INCONFORMISMO do Banco agravado deduzido no Recurso. EXAME: Comprovação dos requisitos necessários para a atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*